Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. ADOÇÃO EXPLÍCITA DA TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO CONFORME ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM RELAÇÃO À CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

I. Recebida a petição do recurso especial ou extraordinário, os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá, entre outras hipóteses, encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido aparentemente divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos (Código de Processo Civil, art. 1.030, inc. II).
II. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: “(...) iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
III. No presente recurso resultou expressamente consignado no voto do acórdão recorrido a adoção da teoria da “actio nata” em seu viés subjetivo, conforme firmado no Tema 1150 do STJ. Ademais, conforme firmado nessa própria tese em recurso repetitivo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, “comprovadamente”, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, ou seja, tal circunstância deve ser apurada conforme o caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. O acervo fático-probatório aponta que a parte autora tomou ciência dos desfalques no momento do saque dos valores do PASEP, por aposentadoria, conforme declarações da própria autora na petição inicial, entre outros elementos nos autos, discriminados no voto condutor do acórdão.
V. Feitas essas considerações, não há qualquer divergência entre o acórdão 1833761 e o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, com adesão e aplicação integral do entendimento firmado na tese de recurso especial repetitivo, motivo pelo qual não é o caso de se proceder ao juízo de retratação.
VI. Recurso reapreciado. Juízo de retratação não exercido. Acórdão ratificado.